Tribunal: TJSP
Processo: 1006222-73.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito - Cédula de crédito bancário - Taxa de juros remuneratórios prefixada e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Anatocismo inocorrente no período da normalidade

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito - Cédula de crédito bancário - Taxa de juros remuneratórios prefixada e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença - Expressa pactuação da possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e à Lei no 10.931/2004, aplicável a eventual período de inadimplência – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006222-73.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILIANS
PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANTANA S.A. -
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-73.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 42650
2
VOTO No: 42650
APEL. No: 1006222-73.2019.8.26.0010
COMARCA: São Paulo (2a V. Cív. do F. Reg. Tatuapé)
APTE.: Wilians Pereira dos Santos (A)
APDA.: Santana S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação revisional de cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito - Cédula de crédito
bancário - Taxa de juros remuneratórios prefixada e prestações
de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros
efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso
Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ -
Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença -
Expressa pactuação da possibilidade de capitalização de juros
em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP
nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e à Lei no 10.931/2004,
aplicável a eventual período de inadimplência Improcedência
mantida Recurso improvido.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário no
941530431, pactuada em 24.02.2016, no valor de R$18.099,28, fls.
14/17) intentada por Wilians Pereira dos Santos em face de Santana
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, julgada improcedente pela
r. sentença de fls. 305/309, de relatório a este integrado, condenando o
vencido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (R$18.099,28, fls.
09), observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 235).
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que os juros são abusivos e capitalizados, prática vedada no
ordenamento jurídico (fls. 311/317).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-73.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 42650
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. No que tange aos juros é válida e eficaz a taxa de
encargos livremente pactuada ou aceita pelas partes (3,2814% ao mês e
47,3221% ao ano, fls. 14).
O certo, data venia de r. argumentos dissonantes, é
que a Súmula no 596 do STF continua atual e eficaz. As limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de
Economia Popular (Lei no 1.521/51) aplicáveis a outros segmentos da
economia, não vinculam as instituições financeiras, inexistindo
definições legais quantitativas para o lucro patrimonial ou spread
bancário bem como para os encargos suscetíveis de contratação ou
cobrança.
Nesse mercado os negócios regem-se basicamente
pela Lei no 4.595/64 (Reforma Bancária), havendo diplomas especiais
que regulam determinadas modalidades de operações e Resoluções e
normas do Banco Central do Brasil que estabelecem procedimentos a
serem adotados na captação e destinação dos recursos existentes.
Não há, de outro lado, seguramente, ofensa alguma
à isonomia constitucional em excluir da incidência do Decreto no
22.626/33 as instituições financeiras, porquanto se cuida de empresas
autorizadas a operar no ramo, sujeitas a controle e fiscalização do
Poder Público, não se encontrando, pois, em situação de igualdade com
as demais entidades que, sem preencher os requisitos legais,
resolvessem se imiscuir no mesmo mercado.
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-73.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 42650
4
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO - LIMITAÇÃO DE
TAXA
DE
JUROS
-
CONSELHO
MONETÁRIO
NACIONAL
-
COMPETÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE -
OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO
MERAMENTE ACLARADOR.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a Lei no 4.595/64 continua em vigência, persistindo no nosso
ordenamento jurídico a autorização conferida ao Conselho Monetário
Nacional para limitar os juros praticados pelas instituições financeiras.
Precedentes.
2 - A autorização do Conselho Monetário Nacional
para a livre contratação dos juros remuneratórios só se faz necessária
em hipóteses específicas, decorrentes de expressa exigência legal, tais
como nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial. Assim,
dispensada a prova de prévia autorização do CMN para fixar a taxa de
juros além do patamar legal no caso em concreto. Precedentes.
3 - Embargos de declaração acolhidos, para sanar
omissão, nos termos explicitados.” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 679.211-RS, Reg. no 2004/0085074-8, J. 13.12.2005, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da Jurisprudência do
STJ).
“PROCESSO
CIVIL

AGRAVO

DE
INSTRUMENTO - CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO
REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO EM
CONTA-CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-73.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 42650
5
INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO A QUO ASSENTE EM MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL
-
INOCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO

AUTORIZAÇÃO
DO
CMN
-
DESNECESSIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - O Tribunal a quo não assentou a sua decisão em
matéria exclusivamente constitucional (a autoaplicabilidade do art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal), porquanto, também fez referência à Lei
de
Usura
(Dec.
22.626/33)
e
à
Lei
4.595/64,
afastando
a
impossibilidade de conhecimento e provimento do recurso por este STJ.
2 - No que tange aos juros remuneratórios, esta
Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com a edição da
Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto
22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo
nas hipóteses de legislação específica. Precedente (REsp 334.267/RS,
dentre outros).
3 - A exigência de comprovação da autorização do
Conselho Monetário Nacional, para que a taxa de juros possa ser
cobrada em percentuais acima de 12% ao ano, só se aplica às cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (créditos incentivados), as quais
são regidas por legislação própria, inocorrentes no caso sub judice.
Precedentes (AgRg nos REsp nos. 631.139/RS e 703.058/RS).
4 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp no 536.832-MS, Reg. no 2003/0134015-7, J.
23.08.2005, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica
da Jurisprudência do STJ).
No mais, impende assinalar que a informação (clara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-73.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 42650
6
e precisa) é princípio basilar nas relações de consumo (art. 4°, inc. IV,
do CDC) e direito fundamental do consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC).
Em matéria contratual o art. 46 do CDC estabelece o efeito decorrente
da ausência de conhecimento prévio do conteúdo do contrato pelo
consumidor ou a ausência de compreensão do sentido ou alcance das
cláusulas contratuais ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os
contratos de consumo não vincularão os consumidores. Vale dizer, para
que os consumidores se vinculem às obrigações previstas nos contratos
não basta que ele tenha conhecimento prévio do conteúdo do contrato
mas, sobretudo, que ele compreenda perfeitamente o sentido e o
alcance de suas cláusulas, caso contrário, o contrato será inexistente
(plano da existência) ou a cláusula será considerada nula (plano da
validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-73.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 42650
7
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
No entanto, in casu, a previsão da taxa de juros
mensal e anual (3,2814% ao mês e 47,3221% ao ano, fls. 14) atende o
princípio da informação previsto no art. 52 do CDC, estando, pois,
autorizada a instituição financeira apelada a cobrar do demandante, na
forma contratada, o referido encargo, consoante orientação pretoriana
do C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n°
973.827-RS, que determina que “a previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, assertiva
convertida na Súmula no 541 da Augusta Corte Superior.
Também insta registrar que o anatocismo ou a
capitalização de juros consiste na incorporação, após escoado
determinado período (diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou
anual), dos juros vencidos e devidos ao capital mutuado para incidir
sobre esse montante novos juros, ou seja, o pressuposto da
capitalização é que, vencido o período ajustado pelas partes
contraentes, os juros não pagos sejam incorporados ao capital e sobre
esse novo valor incida a taxa de juros pactuada. Daí, então, a exigência
de pacto expresso permitindo a capitalização em periodicidade inferior à
anual, no período da inadimplência, para que a instituição financeira
incorpore eventuais juros vencidos ao principal após transcorrido
determinado lapso de tempo. Deve, portanto, segundo orientação
pretoriana, o intervalo da capitalização, no período da inadimplência,
ser expressamente definido pelas partes no contrato, sob pena de ser
considerada como não pactuada.
Por outro lado, no período da normalidade, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-73.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 42650
8
enquanto não verificada a inadimplência do mutuário, o fato de o
contrato previr taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
não implica capitalização mensal do encargo, mas apenas a utilização
de juros compostos como método de formação da taxa de juros
contratada para remunerar o capital mutuado no período de resgate da
dívida. Não se trata, pois, de sobreposição de juros, capitalização de
juros ou anatocismo, mas forma composta de remuneração do capital
emprestado, cuja taxa é diluída no período de amortização da dívida,
portanto, não vedada pelo Decreto n° 22.626/1933. Como asseverado
pelo REsp paradigma “o processo composto de formação da taxa de
juros é método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratado, e, portanto, prévio
ao início de cumprimento das obrigações contratuais”, tanto é que se o
mutuário adimplir as prestações mensais de amortização do saldo
devedor não haverá capitalização (ou anatocismo) de juros, em qualquer
periodicidade, mas apenas a incidência dos juros remuneratórios
previamente pactuados quando da celebração do contrato. Assim, a
cobrança da taxa de juros efetiva anual pactuada, desde que não seja
abusiva e objeto de revisão pelo Poder Judiciário, é legítima porque
consiste apenas em técnica de formação da taxa de juros pelo método
composto e não encontra limitação constitucional ou legal (Súmula n°
596 do STF), mas apenas nos parâmetros do mercado financeiro,
conforme regulamentação do Banco Central (Lei n° 4.595/64).
O voto condutor do julgamento do REsp n° 973.827-
RS, da douta Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, bem aclarando a
polêmica questão, finaliza:
“Conclui-se, portanto, que a capitalização de juros
vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada, pela MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-73.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 42650
9
2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente ocorridas ao longo
da evolução do contrato. Se os juros pactuados vencerem e não forem
pagos,
haverá
capitalização
(anatocismo,
cobrança
de
juros
capitalizados, de juros acumulados, de juros compostos) se estes juros
vencidos e não pagos forem incorporados ao capital para sobre eles
fazer incidir novos juros.
Não se cogita de capitalização, na acepção legal,
diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros. Igualmente,
não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações forem pagas no
vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros exorbitante,
abusiva, calculada pelo método simples ou composto, passível de
revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de juros.
Pode haver capitalização na evolução da dívida de
contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de
juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em caso
de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não pagos,
calculados de forma simples ou composta, forem incorporados ao
capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos juros.”
Assim, em contratos nos quais as taxas de juros
foram previamente prefixadas pelos contraentes e as parcelas de
amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de juros, no
período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser
superior ao duodécuplo da mensal, de sorte que a pretensão de revisão
da forma de composição dos juros remuneratórios pretendida pelo
autor, no mencionado período, fica rechaçada.
4. No que toca ao anatocismo pretensamente ilícito
denunciado, impõe-se, agora, adotar a orientação firmada pela E. Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-73.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 42650
10
Suprema, que reconhece a legalidade da capitalização dos juros
remuneratórios em periodicidade inferior a um ano, nos contratos
bancários celebrados posteriormente à MP no 1.963-17, publicada em
31.03.2000 e revigorada pela MP no 2.170-36, de 23.08.2001 (DOU de
24.08.2001), com previsão expressa dessa prática negocial, conforme
Recurso Extraordinário no 592.377-RS, em que foi admitida a
repercussão geral (art. 543-B do CPC) da questão relativa à
constitucionalidade do disposto no art. 5o da Medida Provisória no
2.170-36, de 23.08.2001, de que resultou a síntese adiante transcrita.
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1.
A
jurisprudência
da
Suprema
Corte
está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006222-73.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 42650
11
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.” (STF-Sessão
Plenária, RExt. 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. do Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
Vige também a Lei no 10.931, de 02.08.2004, cujo
art. 28, especificamente para a cédula de crédito bancário, prevê
expressamente a possibilidade de capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual.
In casu, a cédula de crédito bancário contém
cláusula expressa admitindo a capitalização mensal de juros
remuneratórios (cláusula 1.3, alínea “a”), não havendo, portanto,
anatocismo ilícito a ser reconhecido ou expurgado, mesmo para
eventual período de inadimplência.
Tudo
conduz,
assim,
à
manutenção
da
improcedência da ação.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 13% do valor da
causa (R$18.099,28, fls. 09) atualizado, observada a gratuidade da
justiça concedida ao autor (fls. 235).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica